Tribunal: TJMT
Processo: 1023758-37.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. OMISSÃO ESTATAL NA TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR E REALIZAÇÃO DE CIRURGIA URGENTE. PACIENTE EM RISCO IMINENTE DE MORTE. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. ORDEM CONCEDIDA.
I. Caso em Exame
1. Mandado de Segurança impetrado contra ato omissivo dos Secretários Estadual e Municipal de Saúde de Rondonópolis/MT, consubstanciado na não transferência da Impetrante, paciente com insuficiência renal crônica, para hospital de alta complexidade, tampouco na realização de cirurgia de angioplastia intraluminal com stent não recoberto, essencial à retomada da hemodiálise. A paciente encontrava-se em estado grave, com falência de acessos vasculares, sem hemodiálise há mais de 14 dias, apresentando risco iminente de morte. A liminar foi deferida determinando: (i) transferência em 24 horas; (ii) realização da cirurgia custeada pelo SUS; (iii) tratamento pós-operatório e retomada da hemodiálise. A ordem foi cumprida. O Ministério Público opinou pela extinção do feito por perda superveniente do interesse de agir, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
II. Questão em Discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve perda superveniente do interesse de agir em razão do cumprimento da liminar; (ii) estabelecer se há direito líquido e certo da Impetrante à realização da cirurgia, à transferência hospitalar e à continuidade do tratamento dialítico.
III. Razões de Decidir
3. A satisfação da pretensão em virtude do cumprimento da medida liminar não configura perda do interesse de agir, pois não decorre de fato alheio ao processo, mas da efetividade da tutela de urgência concedida judicialmente.
4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o cumprimento da liminar, ainda que com natureza satisfativa, não prejudica o julgamento do mérito do mandado de segurança.
5. O direito à saúde, nos termos dos arts. 6º e 196 da CF/88, é direito fundamental de eficácia imediata, impondo ao Estado o dever de garantir acesso ao tratamento médico adequado, especialmente em casos de urgência e risco à vida.
6. No caso concreto, restou comprovada a omissão ilegal dos entes públicos, que, mesmo diante de quadro clínico gravíssimo e de solicitação médica urgente, não providenciaram transferência hospitalar nem viabilizaram o procedimento cirúrgico necessário.
7. A responsabilidade solidária dos entes federados no dever de prestar assistência à saúde está consolidada pelo STF no Tema 793 da Repercussão Geral, sendo legítima a atuação conjunta ou individual de qualquer deles no polo passivo.
8. Os documentos médicos, laudos, exames e relatórios constantes nos autos comprovam o direito líquido e certo da Impetrante à proteção da vida e à continuidade do tratamento dialítico, tornando adequada a via mandamental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Pedido procedente.
Tese de julgamento:
1. O cumprimento de medida liminar em mandado de segurança, ainda que satisfaça a pretensão do impetrante, não configura perda superveniente do interesse de agir, quando decorrente da própria

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1023758-37.2025.8.11.0000

CLASSE:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

ASSUNTO:
[ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR, CIRURGIA]

RELATOR:
EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL

TURMA JULGADORA
:
[EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL,
EXMO. SR.
DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR,
EXMA. SRA.
DES
A
. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA EROTIDES KNEIP,
EXMO. SR.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,
EXMO. SR.
DES. RODRIGO ROBERTO CURVO,
EXMA. SRA.
DES
A
. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

PARTE(S):

[ANDREIA FELIX DA SILVA - CPF: 011.663.131-74 (ADVOGADO), DEVANIR ALVES DE BARROS - CPF: 972.594.031-87 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO- SECRETARIA DE SAÚDE ESTADUAL (IMPETRADO), MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Exmo. Sr.
Des. MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.
”

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. OMISSÃO ESTATAL NA TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR E REALIZAÇÃO DE CIRURGIA URGENTE. PACIENTE EM RISCO IMINENTE DE MORTE. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em Exame

Mandado de Segurança impetrado contra ato omissivo dos Secretários Estadual e Municipal de Saúde de Rondonópolis/MT, consubstanciado na não transferência da Impetrante, paciente com insuficiência renal crônica, para hospital de alta complexidade, tampouco na realização de cirurgia de angioplastia intraluminal com
stent
não recoberto, essencial à retomada da hemodiálise. A paciente encontrava-se em estado grave, com falência de acessos vasculares, sem hemodiálise há mais de 14 dias, apresentando risco iminente de morte. A liminar foi deferida determinando: (i) transferência em 24 horas; (
ii
) realização da cirurgia custeada pelo SUS; (
iii
) tratamento pós-operatório e retomada da hemodiálise. A ordem foi cumprida. O Ministério Público opinou pela extinção do feito por perda superveniente do interesse de agir, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

II. Questão em Discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve perda superveniente do interesse de agir em razão do cumprimento da liminar; (
ii
) estabelecer se há direito líquido e certo da Impetrante à realização da cirurgia, à transferência hospitalar e à continuidade do tratamento dialítico.

III. Razões de Decidir

A satisfação da pretensão em virtude do cumprimento da medida liminar não configura perda do interesse de agir, pois não decorre de fato alheio ao processo, mas da efetividade da tutela de urgência concedida judicialmente.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o cumprimento da liminar, ainda que com natureza satisfativa, não prejudica o julgamento do mérito do mandado de segurança.

O direito à saúde, nos termos dos
arts
. 6º e 196 da CF/88, é direito fundamental de eficácia imediata, impondo ao Estado o dever de garantir acesso ao tratamento médico adequado, especialmente em casos de urgência e risco à vida.

No caso concreto, restou comprovada a omissão ilegal dos entes públicos, que, mesmo diante de quadro clínico gravíssimo e de solicitação médica urgente, não providenciaram transferência hospitalar nem viabilizaram o procedimento cirúrgico necessário.

A responsabilidade solidária dos entes federados no dever de prestar assistência à saúde está consolidada pelo STF no Tema 793 da Repercussão Geral, sendo legítima a atuação conjunta ou individual de qualquer deles no polo passivo.

Os documentos médicos, laudos, exames e relatórios constantes nos autos comprovam o direito líquido e certo da Impetrante à proteção da vida e à continuidade do tratamento dialítico, tornando adequada a via mandamental.

IV. Dispositivo e Tese

Pedido procedente.

Tese de julgamento
:

O cumprimento de medida liminar em mandado de segurança, ainda que satisfaça a pretensão do impetrante, não configura perda superveniente do interesse de agir, quando decorrente da própria decisão judicial.

A omissão do Estado e do Município na garantia de acesso a tratamento médico urgente, quando demonstrado risco iminente de morte, viola o direito líquido e certo à saúde e à vida.

Os entes federados respondem solidariamente pela prestação de serviços de saúde, sendo legítima a imposição de obrigações conjuntas.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 1º, III; 5º, caput e LXIX; 6º; 196; CPC,
arts
. 485, VI, e 487, I; Lei 12.016/2009, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855178 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 05.03.2015; STJ,
AgInt
no
AREsp
1903949/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 14.02.2022,
DJe
17.02.2022.

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXM
O
. SR
. D
ES
.

MÁRCIO VIDAL

(RELATOR
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por
Devanir Alves de Barros
, em face de ato omissivo atribuído aos Secretários Estadual e Municipal de Saúde, este último do Município de Rondonópolis, consubstanciado em não providenciarem sua transferência imediata para hospital de alta complexidade, tampouco a realização de cirurgia de angioplastia intraluminal de vasos das extremidades com
stent
não recoberto.

A Impetrante, portadora de insuficiência renal crônica em tratamento dialítico, encontrava-se internada há mais de 15 dias na Santa Casa de Rondonópolis/MT, sem realizar hemodiálise desde 03/07/2025, em virtude da falência total dos acessos vasculares.

Apresentava quadro clínico grave, com risco iminente de morte por intoxicação urêmica.

O equipamento necessário para o procedimento (arco cirúrgico) estava quebrado no hospital local, e a regulação estadual não providenciou a transferência solicitada pela equipe médica.

A liminar foi deferida pelo Desembargador plantonista,
Deosdete
Cruz Junior, determinando que Estado e Município, solidariamente, providenciassem em 24 horas: (i) transferência da Impetrante para hospital de alta complexidade; (
ii
) realização do procedimento cirúrgico com custeio pelo SUS; (
iii
) tratamento pós-operatório e retomada da hemodiálise (id. 300530381).

A Impetrante informou o cumprimento da ordem judicial, noticiando que já havia passado pela cirurgia e encontrava-se em recuperação (id. 304577854).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, opinou pelo reconhecimento da perda superveniente do interesse de agir no mandado de segurança, com a sua consequente extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC (id. 310453353).

É o relatório.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.

MÁRCIO VIDAL

(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
Devanir Alves de Barros
impetra Mandado de Segurança em face de ato omissivo atribuído aos Secretários Estadual e Municipal de Saúde, este último do Município de Rondonópolis, consubstanciado em não providenciarem sua transferência imediata para hospital de alta complexidade, tampouco a realização de cirurgia de angioplastia intraluminal de vasos das extremidades com
stent
não recoberto.

Extrai-se dos autos que Devanir Alves de Barros, portadora de insuficiência renal crônica em tratamento dialítico, esteve internada por mais de 15 dias na Santa Casa de Rondonópolis/MT sem realizar hemodiálise desde 03/07/2025 devido à falência completa dos acessos vasculares, além do fato de as tentativas de punção terem lhe acarretado complicações (hematoma cervical e infecção sanguínea).

Seu quadro laboratorial era grave: ureia 158 mg/
dL
, creatinina 7,4 mg/
dL
, hemoglobina 5,9 g/
dL
, hematócrito 18%, indicando risco iminente de morte por intoxicação urêmica.

A equipe médica indicou necessidade urgente de angioplastia intraluminal de vasos das extremidades com
stent
não recoberto para restabelecer acesso vascular funcional.

O equipamento necessário (arco cirúrgico) estava quebrado no hospital local, exigindo transferência para unidade de alta complexidade.

A regulação estadual não respondeu à solicitação de transferência, motivando a impetração do presente mandado de segurança, em 17/07/2025 e, nessa mesma data, o Desembargador plantonista,
Deosdete
Cruz Junior, deferiu a liminar por ter identificado: (i)
Fumus boni iuris
(probabilidade do direito): O direito à saúde da impetrante estava claramente demonstrado pelos documentos médicos que comprovavam a urgência do procedimento e o risco de morte; (
ii
)
periculum in mora
(perigo da demora): a situação clínica era crítica - 14 dias sem hemodiálise, com acidose metabólica compensada, reserva alcalina comprometida, risco de hipercalemia e intoxicação urêmica, condições que evoluem rapidamente para arritmias cardíacas, encefalopatia, edema pulmonar, coma e morte. Mesmo estando momentaneamente estável, a estabilidade era precária e o laudo técnico reconhecia expressamente o risco de morte.

A decisão determinou que o Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis, solidariamente, providenciassem em 24 horas: (1) transferência da Impetrante para hospital de alta complexidade; (2) realização do procedimento cirúrgico com custeio integral pelo SUS; (3) tratamento pós-operatório e retomada da hemodiálise.

A Impetrante informou, nos autos, a realização da cirurgia (id. 304481386).

Inicialmente, impõe-se analisar a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça quanto à alegada perda superveniente do interesse de agir no mandado de segurança.

Sabe-se que a tese de perda superveniente do interesse de agir em mandado de segurança deve ser analisada com cautela, especialmente quando a pretensão é satisfeita após a concessão de medida liminar, como ocorreu no caso em exame.

A perda superveniente do interesse de agir, prevista no art. 485, VI, do CPC, configura-se quando a pretensão autoral resta prejudicada por fato superveniente alheio ao processo, tornando inútil o provimento jurisdicional. Contudo, não pode ser confundida com a satisfação da pretensão decorrente do próprio provimento jurisdicional liminar. Nesta hipótese, o que se verifica é exatamente a efetividade da tutela de urgência, que antecipou os efeitos da tutela final pleiteada.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
CUMPRIMENTO DE LIMINAR. PERDA DE OBJETO. NÃO CARCATERIZADA.
SÚMULA 568/STJ. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. INOBSERVÂNCIA DOS PRECEITOS LEGAIS DE PROTEÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA. REVISÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNIO NÃO PROVIDO.

1. Inexiste a alegada negativa de prestação jurisdicional, visto que a Corte de origem apreciou todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia de modo integral e adequado, ainda que contrariamente à pretensão da parte recorrente, não padecendo o acórdão atacado de qualquer vício.

2. Esta Corte de Justiça entende que a repetição de peças anteriores nas razões da apelação não ofende o princípio da dialeticidade quando puderem ser extraídas do recurso as razões e a intenção de reforma da sentença.

3.
A Jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que o cumprimento da medida liminar concedida em mandado de segurança, ainda que tenha natureza satisfativa, não acarreta a perda do objeto do
writ
, permanecendo o interesse do impetrante no julgamento do mérito.

4. Acolher a pretensão da recorrente, ora agravante, no sentido de que a sua opção construtiva atende aos preceitos legais aplicáveis, enseja o reexame da matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
5 .
Agravio interno não provido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1903949 MG 2021/0157276-3, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/02/2022).

No caso concreto, a transferência e a realização da cirurgia ocorreram exclusivamente em razão da ordem judicial liminar, e não por iniciativa espontânea das autoridades coatoras ou por qualquer outro fato alheio ao processo.

Certo é que, reconhecer a perda do interesse de agir nessa hipótese geraria grave insegurança jurídica, pois permitiria que o Poder Público cumprisse parcialmente decisões liminares e, em seguida, pleiteasse a extinção do processo sem análise de mérito, esvaziando a efetividade do mandado de segurança.

Ademais, a Impetrante possui legítimo interesse na confirmação definitiva da tutela, não apenas para consolidar a situação jurídica, mas também para assegurar a continuidade do tratamento pós-operatório e eventual tratamento dialítico futuro, conforme determinado na própria liminar.

Sabe-se que o mandado de segurança não se presta apenas à correção imediata de ilegalidades, mas também à declaração da existência do direito líquido e certo violado pela autoridade coatora.

No caso, houve inequívoca omissão ilegal dos entes federados, por intermédio de suas respectivas secretarias de saúde, que deixaram de providenciar, em tempo adequado, a transferência e o procedimento cirúrgico urgente, colocando em risco a vida da paciente.

Não resta dúvida de que tal conduta violou frontalmente:
(i)
O direito fundamental à vida (art. 5º, caput, CF/88);
(
ii
)
O direito fundamental à saúde (
arts
. 6º e 196, CF/88);
(
iii
)
O princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF/88);
(
iv
)
O dever estatal de prestação de saúde universal e igualitária (art. 196, CF/88).

A declaração judicial dessa ilegalidade possui relevância jurídica e social, servindo como precedente para casos futuros e como instrumento de controle da Administração Pública.

Diante dessas considerações,
REJEITO
a preliminar de perda superveniente do interesse de agir suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça, devendo o mandado de segurança ser analisado no mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito do Mandado de Segurança.

É cediço que o direito à saúde, consagrado nos
arts
. 6º e 196 da Constituição da República, não é mera norma programática, mas direito fundamental de aplicabilidade imediata, nos termos do art. 5º, § 1º, da mesma Carta Republicana.

A jurisprudência pátria é pacífica no reconhecimento do dever estatal de fornecimento de tratamento médico adequado, especialmente em casos de risco de morte, como o presente.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal fixou tese vinculante no Tema n. 793 da Repercussão Geral. Veja-se:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados.
O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles,
isoladamente, ou conjuntamente
. (RE 855178 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 05-03-2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). Negritei.

No caso concreto, o conjunto probatório comprova de forma inequívoca:
a)
Gravidade do quadro clínico: A impetrante, portadora de insuficiência renal crônica, estava há mais de 14 dias sem realizar hemodiálise, com exames laboratoriais demonstrando uremia elevada (158 mg/
dL
), creatinina elevada (7,4 mg/
dL
), anemia grave (hemoglobina 5,9 g/
dL
), acidose metabólica compensada e risco iminente de intoxicação urêmica, arritmias cardíacas, encefalopatia, edema pulmonar e morte;
b)
Necessidade urgente do procedimento: A equipe médica indicou expressamente a necessidade de angioplastia intraluminal com
stent
não recoberto como única alternativa para restabelecimento de acesso vascular funcional e retomada da hemodiálise;
c)
Impossibilidade de realização no hospital local: O equipamento necessário (arco cirúrgico) estava quebrado, exigindo transferência para unidade de alta complexidade;
d)
Omissão ilegal das autoridades coatoras: Apesar da solicitação médica de transferência urgente, a regulação estadual não providenciou leito nem autorizou o procedimento, caracterizando omissão ilegal e abusiva.

Importante consignar, ainda, que o mandado de segurança exige a demonstração de direito líquido e certo (art. 1º da Lei 12.016/2009), compreendido como direito certo quanto à existência e delimitado quanto à extensão.

No caso, tais requisitos estão plenamente demonstrados, pois os relatórios médicos, exames laboratoriais, laudo técnico e prescrição cirúrgica demonstram o direito líquido e certo da Impetrante, ao passo em que a omissão das autoridades coatoras em providenciar transferência e procedimento urgentes, apesar da solicitação médica fundamentada e do risco de morte iminente, indicam a ilegalidade ou abuso de poder das autoridades apontadas como coatoras, sendo o mandado de segurança o instrumento apropriado para coibir ilegalidade ou abuso de poder de autoridade pública (art. 5º, LXIX, CF/88).

A decisão liminar prolatada pelo eminente Desembargador plantonista
Deosdete
Cruz Junior, em 17/07/2025, foi acertada, proporcional e adequada à urgência do caso.

Ao determinar a transferência imediata, a realização do procedimento cirúrgico e a garantia de tratamento pós-operatório, a liminar efetivou o direito fundamental à saúde e à vida da Impetrante.

O cumprimento integral da ordem judicial, com a transferência, realização da cirurgia e recuperação exitosa da paciente, demonstra a plausibilidade do direito alegado e a correção da decisão liminar, que deve ser confirmada definitivamente.

A concessão da segurança abrange não apenas o procedimento cirúrgico já realizado, mas também:
a)
tratamento pós-operatório: incluindo consultas, exames, medicamentos e demais medidas necessárias à plena recuperação;
b)
retomada e continuidade da hemodiálise: devendo os entes públicos
garantir
acesso regular e ininterrupto ao tratamento dialítico;
c)
acompanhamento médico especializado: para monitoramento do acesso vascular e prevenção de complicações futuras.

Portanto, consiste em tutela integral, conforme definido na própria liminar, que assegura não apenas a intervenção cirúrgica pontual, mas a continuidade assistencial necessária à preservação da vida e da saúde da Impetrante.

Forte nessas razões, em dissonância com o parecer ministerial,
REJEITO
a preliminar de perda superveniente de interesse de agir e, no mérito, confirmando integralmente a decisão liminar proferida em 17/07/2025,
CONCEDO A ORDEM
para determinar que as autoridades apontadas como coatoras e seus respectivo entes federados, Estado de Mato Grosso e Município de Rondonópolis, solidariamente, garantam à Impetrante Devanir Alves de Barros: a) continuidade do tratamento pós-operatório, incluindo consultas, exames, medicamentos e demais medidas necessárias; b) acesso regular e ininterrupto à hemodiálise, com fornecimento de todas as sessões necessárias; c) Acompanhamento médico especializado em nefrologia e cirurgia vascular; d) Quaisquer outros procedimentos, medicamentos ou tratamentos que venham a ser prescritos pelos médicos responsáveis, relacionados à insuficiência renal crônica e ao acesso vascular.

Ainda, reconheço a responsabilidade solidária dos entes públicos, podendo a Impetrante exigir o cumprimento da presente decisão de qualquer um deles.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (1º VOGAL – CONVOCADO):

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
MARIA EROTIDES KNEIP
(
2
ª
VOGAL):

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (3ªVOGAL):

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(
4
ª

VOGAL
)
:

A
companho o voto do e. Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (5º VOGAL):

Acompanho o voto do e. Relator

V O T O

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (
6
ª VOGAL):

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (
7
º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (
8
º VOGAL):

Acompanho o voto do e. Relator

SESSÃO DE
06
DE
NOVEMBRO
DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXM
O
. SR. DES.
MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(
3
º
VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
DEVANIR ALVES DE BARROS
em face de ato omissivo atribuído aos Secretários Estadual e Municipal de Saúde, este último do Município de Rondonópolis, consubstanciado em não providenciarem sua transferência imediata para hospital de alta complexidade, tampouco a realização de cirurgia de angioplastia intraluminal de vasos das extremidades com
stent
não recoberto.

Fora deferido o pedido liminar para determinar que o Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis, solidariamente, providenciassem em 24 horas: (1) transferência da Impetrante para hospital de alta complexidade; (2) realização do procedimento cirúrgico com custeio integral pelo SUS; (3) tratamento pós-operatório e retomada da hemodiálise.

A impetrante informou a realização da cirurgia e requereu a extinção do feito.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-geral de Justiça se manifestou pela “
homologação do pedido de arquivamento do feito, reconhecendo-se a perda superveniente do objeto do Mandado de Segurança, com extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil”

O eminente relator assim votou:
“
REJEITO
a preliminar de perda superveniente de interesse de agir e, no mérito, confirmando integralmente a decisão liminar proferida em 17/07/2025,
CONCEDO A ORDEM
para determinar que as autoridades apontadas como coatoras e seus respectivo entes federados, Estado de Mato Grosso e Município de Rondonópolis, solidariamente, garantam à Impetrante Devanir Alves de Barros: a) continuidade do tratamento pós-operatório, incluindo consultas, exames, medicamentos e demais medidas necessárias; b) acesso regular e ininterrupto à hemodiálise, com fornecimento de todas as sessões necessárias; c) Acompanhamento médico especializado em nefrologia e cirurgia vascular; d) Quaisquer outros procedimentos, medicamentos ou tratamentos que venham a ser prescritos pelos médicos responsáveis, relacionados à insuficiência renal crônica e ao acesso vascular. Ainda, reconheço a responsabilidade solidária dos entes públicos, podendo a Impetrante exigir o cumprimento da presente decisão de qualquer um deles
”.

Pedi vista dos autos, para melhor analisar a questão posta em debate.

Pois bem.

Concordo com o relator para rejeitar a preliminar de perda superveniente do interesse de agir e confirmar a liminar, no sentido de conceder a segurança para que as autoridades coatoras fornecem o tratamento pleiteado.

DIVIRJO apenas quanto a responsabilidade solidária, por entender que deve ser direcionada de acordo com as regras de repartição de competências.

Entendimento esse que vai ao encontro do que ficou decidido pelo STF no Tema 793 acima descrito, cuja tese ficou assim ementada:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Tal divisão foi reconhecida ainda nos Enunciados I, II e II das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, vejamos:

Enunciado nº 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)

Enunciado nº 60 -
A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Assim, cabe ao Estado arcar com o fornecimento de tratamento de média e alta complexidade (cirurgia, exames e consultas especializadas, medicamento e outros) e ao Município com as questões que envolvam baixa complexidade.

Posto isso,
DIVIRJO
do relator, somente no que tange a responsabilidade solidária, por entender que deve ser direcionada de acordo com as regras de repartição de competências.

É como voto.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
MARIA E
R
OTIDES KNEIP
(
1
ª
VOGAL):

Acompanho o voto do e. Relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (4ª VOGAL):

Acompanho o voto do e. Relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (5ª VOGAL):

Acompanho o voto do e. Relator.

D
ata da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025